Tribunal: TJDFT
Processo: 0728525-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. FUNDAMENTO. INFRAÇÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. GARANTIA LOCATÍCIA. EXONERAÇÃO DA GARANTIDORA. PRESTAÇÃO DE NOVA GARANTIA. EXIGÊNCIA. FACULDADE CONFERIDA AO LOCADOR. REQUISITO. NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA. CAUSA DE PEDIR. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. EXPIRAÇÃO DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE NOVA GARANTIA LOCATÍCIA (LEI No 8.245/1991, ARTS. 40, IV E PARÁGRAFO ÚNICO, E 59, §1o, VII). NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. COMPROVAÇÃO DE ULTIMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INAPTIDÃO TÉCNICA E AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. PRETENSÃO DEDUZIDA SOB VIA PROCEDIMENTAL COM REGULAMENTAÇÃO E REQUISITOS ESPECÍFICOS. APARELHAMENTO DA INICIAL COM A PROVA IÇADA COMO ESTOFO DO PEDIDO. IMPERATIVIDADE (CPC, ARTS. 320). INAPTIDÃO TÉCNICA E AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL À CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO. QUALIFICAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPERATIVIDADE. PRELIMINAR. APELAÇÃO INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E A ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. SUBSISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. ACÓRDÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO DE PREMISSA FÁTICA. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
3. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
4. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido serem perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.